Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0723129-55.2022.8.07.0000 Agravante(s) Cecrisa Revestimentos Cerâmicos SA Agravado(s) Sakada Assessoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 127339518 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença, processo n. 0041467-62.2015.8.07.0001, movido pelo agravante em desfavor de Sakada Assessoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o requerimento de penhora do faturamento da empresa agravada, nos seguintes termos: Requer a parte exequente a penhora do faturamento da sociedade empresária executada. Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento diário de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Além desses requisitos, é preciso analisar, para efeito de verificação da viabilidade da penhora, o valor econômico real atracado a este bem, de forma que compete ao credor demonstrar que a empresa encontra-se em plena atividade; que há atividade financeira suficiente para garantir a penhora, sem comprometer o desenvolvimento da atividade empresarial; que os valores obtidos com a penhora devem ser suficientes para pagar a dívida perseguida, bem como a remuneração de expert nomeado pelo juízo para exercer a administração judicial da penhora, posto que em casos similares verifica-se que dificilmente os envolvidos na administração da empresa contribuem para a efetividade da constrição. Repise-se que tais informações devem ser levantadas pelo credor, pois constitui seu dever processual indicar providências aptas a promover o regular andamento do feito e a satisfação do seu crédito. Na espécie, não se verifica a demonstração pelo credor de quaisquer desses aspectos, não restando comprovada a viabilidade da penhora. Nesse caso, a alta probabilidade de o ato se mostrar infrutífero não justifica a atuação do Judiciário, devendo os parcos recursos à disposição serem utilizados de forma mais efetiva. O que o credor busca é a efetiva prestação jurisdicional, com a satisfação do bem da vida perseguido ao fim da lide, e não apenas uma decisão vazia que em nada alterará sua condição. Dessa forma, por ora, INDEFIRO o requerimento para penhora sobre o faturamento da empresa executada. Nada há a prover acerca do requerimento de retificação do cadastramento do feito. Observe que o nome que consta da capa dos autos decorre de associação automática do sistema PJe com os dados constantes do CNPJ no 79.655.916/0001-30, sem possibilidade de modificação pela Secretaria da Vara, de modo que cabe à parte interessada a prévia atualização do seu registro junto ao órgão competente. Aliás, o documento de ID no 127244728 refere-se a pessoa jurídica distinta (CNPJ no 86.530.318/0001-08). Ausentes outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório. Rejeitados (Id 128345508) os declaratórios opostos pela exequente (Id 128177218 do processo de referência), a parte interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 37235667), noticia a ocorrência de incorporação que modificou sua razão social. Diz que deixou de apresentar a denominação Cecrisa Revestimentos Cerâmicos passando a adotar o nome: Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. Requer seja alterado seu cadastro processual para constar sua correta identificação como empresa que figura no polo ativo desta lide. No mérito, em síntese, diz das diversas diligências empreendidas e frustradas na tentativa de satisfação do crédito. Acusa a agravada por ocultar patrimônio passível de penhora e de não ter entregar declarações à Receita Federal, nada obstante a manutenção de cadastro ativo. Pugna pelo recebimento do recurso com determinação de alteração de seu cadastro processual. Pede o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora do faturamento da empresa devedora. Preparo recolhido (Ids 37235679 e 37235681). É o relato do necessário. Decido. De pronto, no que concerne ao pedido de retificação de cadastro, tenho que a questão foi devidamente posta pelo magistrado de primeira instância quanto às providências a serem tomadas pela parte interessada, não pelo juízo. Ademais, atenta à regra posta no art. 203 do CPC, não há que se falar em conteúdo decisório no provimento judicial que certifica: “nada a prover acerca do requerimento de retificação de cadastramento do feito”. Isso porque o magistrado deu a conhecer à parte, ou seja, a ela esclareceu que o nome cadastrado nos autos guarda coerência com a denominação vinculada a seu CNPJ, uma vez que automaticamente associados os dados do sistema PJe às informações vinculadas ao CNPJ com que se identificou nos autos. Positivou, assim, não haver possibilidade de modificação pela Secretaria da Vara, com o que caberia ao exequente, ora agravante, parte interessada previamente atualizar seu registro na Receita Federal. O que se mostrou inviável em primeira instância também o é em sede recursal, uma vez que não pode o Poder Judiciário atuar em substituição à parte quando imprescindível sua postura ativa. Neste passo, seja pela ausência de conteúdo decisório no provimento que esclarece a necessidade de prévia postura ativa do agravante para a devida correção de seus dados cadastrais no processo, seja porque irreparável a orientação firmada pelo magistrado, não tem cabimento conhecer do agravo de instrumento quanto a esse específico ponto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) No que concerne à insurgência manifestada pelo indeferimento da postulada penhora do faturamento da empresa executada, autorizado está o processamento do recurso para exame da matéria por esta instância revisora. Feitas essas considerações e não tendo sido formulado pedido de tutela liminar recursal, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, firmo juízo de admissibilidade ADMITINDO EM PARTE o presente agravo de instrumento. Faculto à parte agravada apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora